Tribunal: TJDFT
Processo: 0711636-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO DE REFERÊNCIA. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) E DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD) NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. CONTROVÉRSIA. MATÉRIA AFETADA. TEMAS 956 E 986. DIVERGÊNCIA SOBRE O TEMA. RESOLUÇÃO ANEEL 166/2005. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
1. O parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso ocorreu porque o pedido de sobrestamento do processo de referência não havia sido submetido ao juízo a quo e a questão, assim, não poderia ser conhecida nesta instância recursal, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância, violação da competência do juízo natural e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
2. A Resolução Normativa ANEEL 166, de 10/10/2005, ao estabelecer as disposições consolidadas relativas ao cálculo da tarifa de uso dos sistemas de distribuição (TUSD) e da tarifa de energia elétrica (TE), consoante dispõe o art. 1o, estatui nos incisos I a X do artigo 3o, ser composta a tarifa de energia elétrica por valores de diversos itens.
3. Em referido ato normativo, editado no exercício da atividade regulatória peculiar à ANEEL, o preço do fornecimento de energia elétrica envolve diversos elementos e não apenas o custo da eletricidade propriamente, o que repercute no custo da operação, implicando a própria compreensão do fato gerador, não apenas da base de cálculo do ICMS.
4. Assim, constatada profunda indagação acerca da definição do fato gerador e da base de cálculo do ICMS no fornecimento de energia elétrica a unidade consumidora, não se mostra razoável considerar suficientemente demonstrada a verossimilhança da alegação aduzida pela agravada no mandado de segurança com a finalidade de obter provimento liminar, para determinar a abstenção de inclusão, no cômputo do referido imposto, os valores da TUST, da TUSD, dos encargos setoriais e das perdas estabelecidos pela Resolução Normativa 166/2005 da ANEEL.
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão conhecida, provido.